Tribunal: TJSP
Processo: 1027913-68.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS EMBARGANTES
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara – Sentença mantida.
- Alegação de iliquidez do título por ausência de planilha de cálculo - Não ocorrência – O

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS EMBARGANTES
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara – Sentença mantida.
- Alegação de iliquidez do título por ausência de planilha de cálculo - Não ocorrência – O banco instruiu a petição inicial da execução com demonstrativo de débito, que permite que as devedoras compreendam a evolução da dívida e os encargos incidentes.
– Juros remuneratórios – Alegação de abusividade – Não acolhimento - O contrato celebrado entre as partes prevê juros remuneratórios de 2,58% ao mês, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 1,71% ao mês – Caso em que não há que se falar em onerosidade excessiva – Hipótese, ademais, em que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que somente caracteriza abusividade quando o percentual de juros superar uma vez e meia a taxa média de mercado - Contrato que prevê percentual pouco superior, não caracterizando a alegada abusividade – Sentença mantida.
- Tarifa de contratação – Impugnação genérica, fundada na tese fixada no REsp repetitivo no 1.251.331 - Não acolhimento - Repetitivo e Resolução CMN no 3.518/2007 (atual 3.919/2010) que limitam a cobrança de tarifas apenas em relação às pessoas naturais e não jurídicas – Sentença mantida.
- Pedido de condenação do embargado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da quebra de sigilo bancário – Não acolhimento – Era necessária a juntada dos extratos bancários na execução para demonstrar a disponibilização do crédito na conta bancária da empresa embargante – Sentença mantida.

Recurso não provido.